Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JÁ JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFERIDO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUESTIONADA EM RECURSO ANTERIOR. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que questiona decisão de improcedência de impugnação ao cumprimento de sentença, o feito merece continuidade.
2. Satisfeita a obrigação pelo pagamento, resta legítima a sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença.
3. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
4. Negou-se provimento ao apelo.